Tribunal: TJSP
Processo: 1013294-25.2024.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão consistente na ausência de manifestação acerca da majoração dos honorários de sucumbência. Omissão verificada. Condenação em valor irrisório. Fixação por equidade, de forma a remunerar de forma digna o trabalho realizado. 4. Embargos de declaração acolhidos.